Tribunal: TJDFT
Processo: 0744319-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744319-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MESQUITA GOMES AGRAVADO: IVAN SOARES DE SOUSA JUNIOR RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pablo Mesquita Gomes contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 211405273 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Ivan Soares de Sousa Junior, ora agravado, processo n. 0712722-98.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de antecipação de tutela em ação proposta por PABLO MESQUITA GOMES face IVAN SOARES DE SOUSA JUNIOR. Em súmula, o autor negociou com o réu o veículo WW/JETTA CONFORTLINE 2.0 2011/2012, placas JJJ8J51, chassi 3VWDJ2161CM079965, pelo qual o requerido compromete-se pagar R$71.500,00 (setenta e um mil e quinhentos reais), sendo R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de entrada (na assinatura do contrato), uma parcela de R$4.300,00 (quatro mil trezentos reais) (16/02/2023) e 59 parcelas de R$800,00 (oitocentos reais) (16/03/2023 a 16/02/2028). No entanto, narra que só lhe foram pagas a entrada, a primeira parcela de R$4.300,00 (quatro mil trezentos reais) e 04 (quatro) parcelas de R$800,00 (oitocentos reais). Contrato ao ID 209225678. Diz que informou ao réu tal inadimplência, mas ele nada fez. Liminarmente, quer ser restituído na posse do bem. Ao fim, pretende a confirmação da liminar, resolver a relação havida e indenização pelo tempo que o réu serviu-se do carro, ao que atribui o valor de R$10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). Tornaram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido. Fundamento. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque pode existir uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter o autor – e.g. algum aditivo ou motivo de força maior que justifique o alegado comportamento da parte requerida. O que a parte pretende perpassa prova negativa o que é sobremaneira difícil, especialmente em sede de antecipação. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Entendo, pois, imprescindível algum grau de contraditório. Portanto, indefiro o liminar. (...) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65237785), pede seja deferida a tutela de urgência do modo como postulada no juízo de origem: com busca e apreensão do veículo objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado com o réu, bem como com a inserção no cadastro Renajud de restrição de circulação e transferência do automotor. Sustenta ter o magistrado de origem adotado fundamentação genérica para indeferir a medida liminar. Alega estar o promitente/comprador inadimplente pelo não pagamento das prestações contratualmente estipuladas. Indica estar configurada a mora desde julho de 2023. Afirma demonstrada a probabilidade do direito pelos documentos carreados aos autos, notadamente pelo contrato que celebrou com o réu/agravado e pelo CRLV do veículo. Assevera estar o veículo gravado com alienação fiduciária ao BB Consórcios. Ressalta ser ele (o autor/recorrente) quem “responde pelo veículo” à referida instituição financeira. Aponta a haver risco de que sofra, a pedido do credor fiduciário, busca e apreensão do bem, o que resultaria “em mais prejuízo para ambas as partes”. Aponta ter sido deferida a medida liminar ora postulada em outro processo por ele ajuizado, o qual versa sobre situação semelhante à posta nos presentes autos. Destaca a reversibilidade da medida, bem como a ausência de prejuízo para o agravado. Ao final, requer o seguinte: À vista de todo o exposto, requer seja: Em sede de antecipação da tutela recursal, cessados os efeitos da r. decisão agravada, até julgamento final do presente recurso, para que se determine a implementação de restrição de circulação/transferência do veículo VW/JETTA, bem como a sua busca e apreensão no endereço do agravado, e nomeando-se o agravante como fiel depositário do bem, sem prejuízo de o agravado arcar com gastos de transporte e remoção, forte no art. 1.019, I, do CPC; Intimado o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões; Conhecido e provido o presente agravo por instrumento para deferir, em definitivo, pedido de tutela de urgência, mantendo-se a restrição de circulação/transferência do veículo VW/JETTA, bem como a sua busca e apreensão no endereço do agravado, e nomeando-se o agravante como fiel depositário do bem, sem prejuízo de o agravado arcar com gastos de transporte e remoção. Preparo regular (Ids 65237787 e 65237788). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Pablo Mesquita Gomes, ora agravante, em desfavor de Ivan Soares de Sousa Junior, ora agravado, em que objetiva a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado com o réu, o promitente comprador, relativo ao veículo “WW/JETTA CONFORTLINE 2.0 2011/2012, placa JJJ8J51, chassi 3VWDJ2161CM079965”, com a consequente restituição das partes ao status quo ante. Na exordial (Id 209225661 do processo de referência), alegou o autor terem sido estipuladas no instrumento negocial as seguintes condições de pagamento: “Conforme a cláusula segunda do aludido contrato, o réu se comprometeu a pagar ao autor R$ 71.500,00, sendo R$ 20.000,00 a título de entrada (na assinatura do contrato), uma 1 parcela de R$ 4.300,00 (16/02/2023) e 59 parcelas de R$ 800,00 (16/03/2023 a 16/02/2028)” (Id 209225678, p. 2, do processo de referência). Argumentou ter o promitente comprador pago a primeira parcela de R$ 4.300,00 e mais quatro parcelas de R$ 800,00. Diz estar inadimplente o cocontratante desde julho de 2023. Apontou ter-se quedado inerte o devedor “não tomando qualquer providência no sentido de saldar o débito”. Postulou a concessão de tutela de urgência para ser determinada “a implementação, via sistema RENAJUD, de restrição de circulação/transferência do veículo, bem como a sua busca e apreensão no endereço do réu”. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que imprescindível à resolução da controvérsia o exercício do contraditório. Reputou imprescindível maiores que o promitente/comprador preste esclarecimentos acerca da inadimplência a ele atribuída. Pois bem. A despeito das alegações deduzidas em razões recursais, ao exame do feito de origem, nada encontro com aptidão para modificar as conclusões postas no pronunciamento judicial recorrido. Isso porque, conquanto demonstrada a celebração de contrato de promessa de compra e venda entre partes (Id 209225678 do processo de referência), elementos de convicção não há afirmativos da alegada inadimplência do réu, uma vez que não comprovada a assertiva de que o devedor foi extrajudicialmente notificado a pagar as prestações ditas em atraso. Assim, evidenciado não está, de plano, o alegado inadimplemento contratual do promitente/comprador. Mister que o feito tenha regular prosseguimento na origem para que venham devidamente esclarecidos os fatos e, se o caso, confirmada a versão apresentada pelo autor, ora agravante. Nesse contexto, ausentes elementos de informação minimamente evidenciadores da inadimplência do réu, o promitente/comprador, em termos a ensejar eventual rescisão da promessa de compra e venda que as partes firmaram entre si, inviável, para esse momento processual, deferir a medida liminar vindicada pelo autor, o promissário/vendedor. Faltam dados informativos aptos a autorizar o pretendido imediato retorno do veículo sob litígio à sua posse. Não há, ademais, elementos de convicção que possam minimamente reconhecer a legitimidade da pretendida liminar inserção no cadastro Renajud de restrição à circulação e transferência do bem. Destarte, com prudência se conduziu o juízo de primeira instância ao proferir a decisão vergastada. No sentido de que inviável a concessão de tutela de urgência quando necessária dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, confiram-se julgados desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, cuja pretensão é a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em razão de vício oculto identificado no objeto adquirido (pulverizador agrícola), com a consequente restituição das quantias pagas, via bloqueio SISBAJUD. 2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. 3. Na hipótese, as provas produzidas unilateralmente pelos autores, na via estreita do agravo de instrumento, não evidenciam inequívoco vício oculto identificado no objeto adquirido, sendo necessária a instauração do contraditório para subsidiar a legitimidade da pretensão recursal (art. 373, I, CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1906386, 0749426-65.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 28/08/2024.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLMENTO EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE BEM MÓVEL E DE MANDATO. PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA APREENSÃO DO BEM NOS AUTOS PRINCIPAIS INDEFERIDO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA NÃO EVIDENCIADOS. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A controvérsia recursal consiste em avaliar o acerto da decisão do d. juízo de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência no bojo de ação de rescisão contratual c/c perdas e danos, com tutela de urgência de busca e apreensão de veículo.2. Na espécie, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se pode dizer, nesse momento, que o inadimplemento do acordo para pagamento do veículo financiado e da infringência do contrato de mandato tenha ocorrido, ainda mais porque quitado o primeiro, seja fundamento, por si só, suficiente para deferir-se a busca e apreensão pretendida. 2.2 Nessa esteira, necessária a dilação probatória, a fim de esclarecer o direito alegado, nos autos principais e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Não se verificam, portanto, na espécie, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, devendo a decisão agravada ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1885179, 0703944-60.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no PJe: 11/07/2024.) (grifos nossos) Enfim, em detido exame do caderno processual originário, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, tenho por não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito de que se afirma titular o agravante. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora